Tribunal: STF
Processo: ARE 1573691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ART. 966, V, §5º, CPC. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF). SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    1. Da leitura do acórdão do Agravo de Instrumento 5072707-70.2020.8.21.7000, verifica-se que houve o devido enquadramento da situação fática dos autos à questão de direito objeto de análise do Tema 396 do STF, porquanto o instituidor faleceu ainda em atividade, antes de preenchidos os requisitos exigidos no RExt 603.580/RJ para o reconhecimento do direito à paridade.



    2. No aresto constou expressamente que os pensionistas que tenham como instituidores policiais civis possuem direito aos reajustes decorrentes das Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012, desde que tenham direito à paridade, importando, nesta análise, os requisitos previstos na Constituição Federal e aqueles decorrentes do RExt. 603.580/RJ, representativo da controvérsia 376 do STF.



    3. Também foi explicitado que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas somente o direito à paridade, afastando o direito à integralidade, bem como consignado que o direito à revisão do valor das pensões deve observar a regra do art. 7º da EC 41/2003, sem, contudo, estabelecer que a pensão seria no mesmo valor dos proventos recebidos pelo servidor falecido, o que se entende por integralidade.



    4. Houve a correta distinção entre paridade e integralidade, pois esta entrega a remuneração total recebida pelo servidor na função em que aposentado, enquanto aquela, confere aos aposentados os mesmos reajustes concedidos aos servidores na ativa, mediante o cumprimento de requisitos diversos.



    5. Em específico, o direito perseguido pela parte foi denegado em razão do disposto no art. 40, §10, da CRFB (aplicação do art. 40, §4º, da CRFB, com redação dada pela EC 20/98), a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Isso porque, também contemplado no julgamento originário, a instituição do benefício previdenciário, bem como o direito à paridade, regem-se pela máxima do tempus regit actum. Portanto, o regime jurídico aplicável à paridade é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ).



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º-A, caput e parágrafo único, da EC 41/2003. da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente